Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700742-47.2021.8.07.0011 RECORRENTE: DAIANA TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 6.766/79). CRIMES AMBIENTAIS (ARTIGOS 40 E 48 DA LEI 9.605/98). CONCURSO MATERIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) “GAMA E CABEÇA DE VEADO” E À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) “CÓRREGO GUARÁ”. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR APURADO POR PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, II, da Lei no 6.766/79 e dos crimes ambientais previstos nos artigos 40, caput, e 48, ambos da Lei no 9.605/98, mantém-se a condenação. 2. Se a acusada, agindo com vontade livre e consciente, desprovida de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, bem como edificou residência em área verde, o que causou à área de proteção ambiental (APA) “Gama e Cabeça de Veado” e à área de preservação permanente (APP) “Córrego Guará” danos diretos e indiretos, apontados no laudo de perícia criminal - exame de local, e impediu a regeneração natural da vegetação na área invadida, resta configurado o crime imputado. 3. Verificado que a ré agiu com dolo e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, não podendo alegar o desconhecimento da lei, mormente por causar danos ao meio ambiente em área invadida, não há falar em absolvição. 4. Inviável o afastamento ou a redução da condenação à reparação dos danos ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia, não havendo impugnação do valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução processual e tampouco produção de prova contrária. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 20, caput, do Código Penal, 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79, 40, caput, e 48, ambos da Lei 9.605/98, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição da imputação da prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no artigo 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 e dos crimes ambientais previstos nos artigos 40, caput, e 48, ambos da Lei no 9.605/98, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a exclusão ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima de danos ambientais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 20, caput, do Código Penal, 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79, 40, caput, e 48, ambos da Lei 9.605/98, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028